Tribunal: STF
Processo: Rcl 64600
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.581. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REAVALIADA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.